Tribunal: STF
Processo: AI 535367
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA
INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
1.      Controvérsia decidida à luz de normas
infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
Brasil.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso
extraordinário (Súmula 279-STF).
        Agravo regimental a que se nega
provimento.